Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESSARCIMENTO DE VALORES. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de ressarcimento de valores proposta por consorciado desistente contra Administradora de consórcios, sob a alegação de descontos contratuais abusivos incidentes sobre os valores a serem restituídos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré à restituição dos valores pagos, deduzida a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, acrescidos dos rendimentos da aplicação financeira dos recursos dos consorciados. Reconheceu ainda a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e condenou as partes ao pagamento proporcional das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a ausência parcial do interesse processual – data da devolução de valores e termo inicial dos juros de mora; e, no mérito, (ii) a incidência da correção monetária desde os respectivos reembolsos; (iii) a aplicação da cláusula penal sobre os valores a serem restituídos; (iv) a taxa de administração sobre o valor do contrato; (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. As manifestações do autor na inicial sobre a devolução dos valores pagos na contemplação da cota cancelada ou no encerramento do grupo, bem como em relação à incidência de juros moratórios no eventual descumprimento da apelante-ré quanto ao prazo para realizar a restituição, não exigiram pronunciamento judicial específico, tanto que a ré reconhece a ausência de pretensão resistida, por isso prejudicada a alegação de ausência parcial de interesse processual.
5. As quantias a serem restituídas ao consorciado desistente devem ser corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos, Súmula no 35/STJ.
6. A exigência da cláusula penal é admitida quando demonstrado o prejuízo causado ao grupo, decorrente da desistência do consorciado, circunstância não configurada na presente lide.
7. A taxa de administração calculada sobre o valor do contrato é excessiva, por isso a sua aplicação é proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo.
8. Diante da procedência dos pedidos iniciais, a ré deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação do autor provida. Apelação da ré desprovida.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 53, § 2o. CPC, art. 85, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.509/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2007942, 0723968-09.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1986193, 0702488-92.2022.8.07.0017, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025.